Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1012483-58.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: BRUNA GABRIELA RUEDA DA SILVA.
Recorrida: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MENSALIDADE EM ABERTO – PAGAMENTO DA ENTRADA POR PARTE DA RECLAMANTE - IMPEDIMENTO DE REMATRICULA – PERIODO DE FÉRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A não realização da rematrícula da reclamante após o devido pagamento da entrada do acordo configura falha na prestação do serviço.
2. A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo do recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral, pois durante o período que foi negado a rematrícula da reclamante era período de recesso escolar.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012483-58.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA RUEDA DA SILVA - CPF: 034.300.781-99 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MENSALIDADE EM ABERTO – PAGAMENTO DA ENTRADA POR PARTE DA RECLAMANTE - IMPEDIMENTO DE REMATRICULA – PERIODO DE FÉRIAS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A não realização da rematrícula da reclamante após o devido pagamento da entrada do acordo configura falha na prestação do serviço.

2.

A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo do recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral, pois durante o período que foi negado a rematrícula da reclamante era período de recesso escolar.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021